Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734008-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES EMBARGADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES contra decisão monocrática desta Relatora (ID 30476824) que indeferiu a inicial da Reclamação por ele apresentada. Sustenta o reclamante, ora embargante, que os embargos declaratórios estão sendo opostos para efeito de pré-questionamento e visando a superar omissão na decisão monocrática. Alega que, além de a reclamação poder ser interposta para dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, também pode ser apresentada em face da decisão teratológica que inverteu o ônus da prova de forma prejudicial ao consumidor, violando não somente os princípios da inversão e da distribuição dinâmica do ônus da prova, previstos no artigo 6o, VIII, do CDC c/c o artigo 373, §1o, do CPC, mas também o princípio da isonomia e precedentes do STJ. Afirma que a decisão monocrática deixou de se pronunciar sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em grau de recurso. Entende que a manutenção da decisão violará diretamente a cooperação processual em prol do excesso de formalismo, e que deve ser valorizado o ato processual finalizado em vez de obstaculizá-lo, o que se entende por instrumentalidade das formas, em detrimento de procedimentos formais que apenas burocratizam o processo e se afastam da finalidade da lei, em inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. Defende que deve ser considerado o cumprimento dos requisitos formais e instrumentais do recurso interposto, assim como a demonstração do cerceamento de defesa, com a quebra do contraditório e da ampla defesa. Requer sejam providos os embargos, conferindo-lhes efeitos modificativos, para que: “seja provido o apelo, ante o caráter teratológico da decisão, pois, sem observar a concessão da inversão do ônus probatório e contrariando o CDC (Lei Federal), a turma Recursal emitiu decisão dizendo que a parte consumidora não provou a relação dos documentos apresentados (orçamento e contrato) com os móveis objeto da discussão, alegando se tratar de orçamentos de móveis novos, quando, na verdade, a outra parte (fornecedora) sequer juntou contraprovas de que realizou as reparações; Sucessivamente, pugna pelo provimento do apelo por ofensa aos princípios da prevenção e da reparação integral de danos, previstos nos artigos 6o, VI, e 14 do CDC, assim como o artigo 5o, X, da CF/88, bem como ofensa ao princípio da verdade real, insculpido no artigo 130 do CPC e no artigo 5o, LIV, da CF/88, uma vez que, ainda que não houvesse decisão deferindo a inversão, a mesma se considera automática no caso de contratos semelhantes ao discutido nos presentes autos, sendo certo que não é dever do consumidor provar, mas sim do fornecedor, merecendo provimento o presente apelo, ainda, por violação aos princípios da inversão e da distribuição dinâmica do ônus da prova, previstos no artigo 6o, VIII, do CDC c/c o artigo 373, §1o, do CPC, o que gera, por consequência, afronta ao princípio da isonomia e a precedentes do E. STJ, conforme excertos alhures transcritos.” (ID 30565331 – p. 7). Brevemente relatado. Decido. Analisando as razões recursais, verifica-se que o reclamante, ora embargante, pretende obter, por meio destes embargos declaratórios, o provimento de mérito almejado na Reclamação que teve sua inicial indeferida. Olvida, contudo, que os embargos de declaração configuram recurso de cognição vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Na espécie, não há qualquer vício na decisão que, de forma motivada, indeferiu a inicial da Reclamação apresentada sem indicação de jurisprudência vinculante do STJ acerca do tema controvertido, conforme fundamentos a seguir reproduzidos: “De acordo com o artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: ‘Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.’ Do mesmo modo, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: ‘Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.’ Como se pode observar das expressas previsões regimentais, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. Na espécie, o reclamante se limitou a reproduzir, en passant, em sua petição inicial, ementas dos seguintes acórdãos do STJ: AgInt no AREsp 1.813.990/PR; REsp 1.145.728/MG; Resp n 881.651/BA. Ocorre que nenhum dos julgados do STJ invocados tem natureza vinculante, porquanto não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas. Na realidade, atente-se o reclamante que não existe precedente vinculante do STJ acerca da matéria. Como é sabido, a reclamação constitui via excepcional destinada a assegurar a observância da jurisprudência vinculante do STJ, e seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno e no CPC. Esclareça-se, ainda, que este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais.” Outrossim, pelas mesmas disposições previstas nos artigos 18 e 196 do RITJDF, não é cabível Reclamação contra acórdão de Turma Recursal que, no entender do reclamante, incorreu em violação aos princípios da inversão do ônus da prova, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. No caso, inexiste qualquer violação ao princípio da instrumentalidade das formas. Não há que se falar em aproveitamento de ação ajuizada em inobservância aos requisitos de admissibilidade previstos em lei. Por fim, mesmo que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelo recorrente. A redação do art. 1.025 do CPC, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados pré-questionados: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora